Tribunal: TJDFT
Processo: 0701462-81.2021.8.07.0021
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701462-81.2021.8.07.0021 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: LUIZ JOSE PEREIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de petição apresentada pelo apelante Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, após o julgamento do recurso pelo órgão colegiado e publicação do v. Acórdão n. 1806176, em que requer a alteração do polo ativo processual e registro de novo procurador, Dr. Giulio Alvarenga Reale, inscrito na OAB/DF 32.029, para quem devem ser dirigidas as futuras intimações deste processo. É o relato do necessário. 2. O pleito de alteração do polo ativo processual em questão também foi deduzido Juízo de origem (ID 167375456) com subsequente deferimento, conforme ID 168775344. Inclusive, o recurso foi interposto por Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados. 3. Portanto, nada a prover quanto ao pedido de alteração do polo ativo processual, por ausência de interesse. Entretanto, a Secretaria deverá adotar os procedimentos necessários para substituir o patrono da parte, em conformidade com a petição ao ID 56554656 e procuração ao ID 56559660, com o registro do Dr. Giulio Alvarenga Reale, inscrito na OAB/DF 32.029. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de março de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora